Tribunal: TJMT
Processo: 1016759-79.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016759-79.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.
(Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 1016759-79.2024.8.11.0040, movida por

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o que faço com fundamente no art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo de 10% sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o do CPC.”
(Id. 312615857)

Em suas razões de Id. 312615866, a apelante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial direta sobre os bens avariados.

Narra que os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais, inconclusivos e elaborados por profissionais não habilitados, sem que tenha sido oportunizada a participação da concessionária.

Aduz a ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado dano e a atuação da concessionária, conforme exigido inclusive pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL;

Assevera a existência de causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito (descarga atmosférica) ou culpa exclusiva do consumidor, especialmente por má conservação das instalações internas da unidade consumidora;

Prossegue afirmando que a responsabilidade objetiva da concessionária não a exime da comprovação do dano e do nexo de causalidade, cuja ausência impediria a condenação.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial indeferida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 312615871, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao ressarcimento dos danos elétricos, sub-rogados em favor da seguradora.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Do cerceamento de defesa.

De início, a parte recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Outrossim, verifica-se que a controvérsia posta nos autos se refere a danos elétricos, de modo que tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Portanto, ainda que a parte apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova técnica, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova oral pretendida.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Das razões dissociadas da sentença

A apelada requer, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto à necessidade de apreciação das horas complementares e a falha na prestação de serviços.

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Prosseguindo quanto a análise do mérito.

É cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, deve ser modificada.

No caso, o laudo técnico, de Id. 312615387 (Fls. 7 e ss.), referente ao sinistro da queima dos equipamentos do segurado fora assinado logo acima do carimbo da empresa, sem qualquer qualificação do profissional responsável pela análise, não havendo qualquer menção de que o mesmo possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

Assim, a despeito das alegações da seguradora, o laudo técnico privado utilizado para a conclusão do sinistro, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes.

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelada.

A propósito, assim decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento atual desta e. Câmara:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1002941-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Assim vem decidindo este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA
– TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI
LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
- SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.
II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.
”
(TJ-MT - AC: 10062961220238110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.
I – O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.
II - Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.”
(N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025